Tribunal: STF
Processo: HC 91386
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. "Operação Navalha". Inquérito no 544/BA,
   do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alegação de falta de
   fundamentação do decreto de prisão preventiva. 3. Decreto
   prisional fundamentado em supostas conveniência da instrução
   criminal e garantia da ordem pública e econômica. 4. Segundo a
   jurisprudência do STF, não basta a mera explicitação textual dos
   requisitos previstos pelo art. 312 do CPP, mas é indispensável a
   indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da
   segregação preventiva. Precedentes. 5. A prisão preventiva é
   medida excepcional que demanda a explicitação de fundamentos
   consistentes e individualizados com relação a cada um dos
   cidadãos investigados (CF, arts. 93, IX e 5º, XLVI). 6. A
   existência de indícios de autoria e materialidade, por si só, não
   justifica a decretação de prisão preventiva. 7. A boa aplicação
   dos direitos fundamentais de caráter processual, principalmente a
   proteção judicial efetiva, permite distinguir o Estado de Direito
   do Estado Policial. O prestígio desses direitos configura também
   elemento essencial de realização do princípio da dignidade humana
   na ordem jurídica, impedindo que o homem seja convertido em
   objeto dos processos estatais. 8. Os direitos de caráter penal,
   processual e processual-penal cumprem papel fundamental na
   concretização do moderno Estado democrático de direito. 9. A
   aplicação escorreita ou não dessas garantias é que permite
   avaliar a real observância dos elementos materiais do Estado de
   Direito e distinguir civilização de barbárie. A diferença entre
   um Estado totalitário e um Estado Democrático de Direito reside
   na forma de regulação da ordem jurídica interna e na ênfase dada
   à eficácia do instrumento processual penal da prisão preventiva.
   10. O direito processual penal é o sismógrafo da Constituição,
   uma vez que nele reside a atualidade política da Carta
   Fundamental. O âmbito de proteção de direitos e garantias
   fundamentais recebe contornos de especial relevância em nosso
   sistema constitucional. 11. A idéia do Estado de Direito também
   imputa ao Poder Judiciário o papel de garante dos direitos
   fundamentais. É necessário ter muita cautela para que esse
   instrumento excepcional de constrição da liberdade não seja
   utilizado como pretexto para a massificação de prisões
   preventivas. Em nosso Estado de Direito, a prisão é uma medida
   excepcional e, por essa razão, não pode ser utilizada como meio
   generalizado de limitação das liberdades dos cidadãos. 12. Não é
   possível esvaziar o conteúdo constitucional da importante função
   institucional atribuída às investigações criminais na ordem
   constitucional pátria. A Relatora do INQ nº 544/BA possui amplos
   poderes para convocar sempre que necessário o paciente. Não se
   justifica a prisão para a mera finalidade de obtenção de
   depoimento. 13. Ausência de correlação entre os elementos
   apontados pela prisão preventiva no que concerne ao risco de
   continuidade da prática de delitos em razão da iminência de
   liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento
   (PAC). 14. Paciente afastado da função de Procurador-Geral do
   Estado do Maranhão 11 (onze) meses antes da decretação da prisão
   cautelar. 15. Motivação insuficiente. 16. Ordem deferida para
   revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente.